Tribunal: STF
Processo: ARE 1598322
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.165-36/2001. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA VANTAGEM INDENIZATÓRIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença sob exame, proferida na vigência do CPC/2015, não está sujeita à remessa necessária, pois a condenação nela imposta não tem o potencial de ultrapassar o limite previsto no art. 496, § 3º, do CPC/2015.
2. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta por DIEGO AUGUSTO WENCELEVSKI em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para: "a) Declarar o direito da parte autora de requerer o recebimento de auxílio-transporte, independentemente do meio de transporte utilizado para os deslocamentos entre a residência e o local de trabalho e vice-versa, sendo suficiente declaração firmada pelo próprio servidor quanto às despesas (por cuja veracidade se responsabiliza o servidor); b) Havendo requerimento administrativo/recadastramento de auxílio-transporte, como é o caso dos autos, determino que a União implante o pagamento da verba utilizando-se como base de cálculo a quantia paga diariamente pelo usuário do transporte público intermunicipal no mesmo percurso com parada mais próxima à localidade de trabalho, nos termos definidos no Parecer 254/2023/DEGEP/CGGP-SENAPPEN/DIREX/SENAPPE, qual seja: Porto Velho/RO - Jaci-Paraná/RO, distrito com localização geográfica mais próxima à Penitenciária; c) Determino que a União pague os valores retroativos compreendidos entre a data do requerimento/recadastramento de auxílio-transporte (formalizados a partir da INFORMAÇÃO Nº 350/2023/CGIF SENAPPEN/CGGPSENAPPEN/DIREX/SENAPPEN) e a data do início do pagamento."
3. Havendo inativação de trecho considerado como paradigma para o cálculo do auxílio-transporte, cabe à Administração, dentro do seu poder discricionário, apontar qual o valor que melhor refletirá o quantum a ser indenizado ao servidor.
4. O auxílio-transporte, conforme a legislação e a jurisprudência sobre o tema, é um benefício de caráter indenizatório, destinado a cobrir os gastos do servidor público com o trajeto entre sua residência e o local de trabalho, tanto na ida para o trabalho quanto no seu retorno, tendo como fim precípuo reduzir os custos de deslocamento do servidor, sendo que o referido auxílio inclui o uso de transporte coletivo municipal, intermunicipal e interestadual, bem como a utilização de veículo próprio.
5. No que tange à controvérsia objeto dos recursos de apelação, em relação ao trecho selecionado pela Administração Pública para indenizar o servidor, que não adotou aqueles parâmetros pleiteados pela parte autora (valor cobrado pela Empresa SINTAX, que oferece serviço de "vans"), é oportuno registrar que deve ser respeitado o núcleo da discricionariedade do Administrador, o qual, no curso do procedimento administrativo, entendeu que o trecho entre Porto Velho/RO e Jaci-Paraná/RO atenderia às necessidades do servidor, bem como que a atualização de auxílio-transporte com base na tarifa de transporte por meio de "vans" não se amoldava aos permissivos legais.
6. Não se deve olvidar que cabe ao Poder Judiciário anular atos administrativos; contudo, sua atuação está restrita ao controle de legalidade (art. 37, caput, CF), não se vislumbrando, na espécie, ilegalidade quanto aos critérios previstos no Parecer 254/2023/DEGEP/CGGPSENAPPEN/DIREX/SENAPPE e que foi contemplado na sentença. Precedente deste Tribunal.
7. Apelação da parte autora desprovida. Remessa necessária não conhecida."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput",  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente